Tribunal: TJSP
Processo: 2026726-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissões – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, analisando todo o conjunto probatório trazido aos autos – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2026726-79.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são embargados
THIAGO DO NASCIMENTO SILVA e ASSOCIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO
COMUNITÁRIA APIAY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026726-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42760
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2026726-79.2020.8.26.0000/50000 Voto no 42760
Comarca: Santo André (1a Vara Cível)
Embargante(s): Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Embargada(s): Thiago do Nascimento Silva e outra
Natureza da ação: Rescisão contratual e restituição de quantias pagas
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissões

Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão
que ali se chegou, analisando todo o conjunto probatório
trazido aos autos Rejeição dos embargos, por motivado o
julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto
discutido pelas partes.
Embargos de declaração: fls. 1/4 (incidente).
Acórdão: fls. 150/153.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissões. Aduz a embargante, ser omisso
o v. acórdão, uma vez que deixou de se pronunciar acerca de artigos do Código
Tributário Nacional.
Considerando a situação anômala vivenciada, não apenas no País, como no mundo,
com a necessidade de resguardo das pessoas, bem como em se levando em conta os
Provimentos CSM 2545/2020 e 2555/2020, além do Provimento CSM 2556/2020, o
recurso será encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se, assim, a
celeridade na resolução dos conflitos.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos e rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026726-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42760
3
De início, cumpre observar o fato de o acórdão embargado haver examinado a
matéria discutida, bem como todo o conjunto probatório trazido aos autos, segundo o
que teve a turma julgadora como necessário considerar, por unanimidade de votos,
quando do julgamento do recurso do qual resultou o decisum que ora se pretende ver
aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira como se
realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão,
posto que a decisão está completa - Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim,
declaratórios, deve a embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada
só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n.
18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 -
V.U.) .
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos
embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos dotados
no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação, inclusive de
precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional, condicionados à
existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS
23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que abarrotam
os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2026726-79.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42760
4
nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C. Mathias Coltro
Relator